Tribunal: STF
Processo: Pet 10557
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de queixa-crime ajuizada por Carlos Nantes Bolsonaro em desfavor do Deputado Federal André Luis Gaspar Janones, imputando-lhe a prática de injúria qualificada, nas datas de 24.8.2022 e 27.8.2022, por três vezes, na forma dos arts. 140 e 141, III, ambos do Código Penal (CP), em razão dos sucessivos pronunciamentos divulgados nas redes sociais. 



    Nessa linha, aduz o seguinte:



    “[...] Na noite do dia 24 de agosto, o querelante percebeu que o seu o perfil no TWITTER (@CarlosBolsonaro) foi mencionado em milhares de mensagens (tuítes). 



    Na ocasião, ao percorrer as mensagens através da rede social, o querelante tomou conhecimento de que o querelado, naquele mesmo dia, algumas horas antes, fez uma publicação que pode ser acessada através do link:



     https://twitter.com/AndreJanonesAdv/status/1562574529829879811?t=cOyXPXJZIb1- iaZat9Orgw&s=19 



    [...]



    Na sequência, no mesmo dia, o querelado publicou uma segunda mensagem, que pode ser acessada através do link:



     https://twitter.com/AndreJanonesAdv/status/1562577530732695555?t=JSawWTfWVf -sHJ43Ggeyog&s=19 



    [...]



    Como se vê, além da caricatura de gosto duvidoso, nas mensagens publicadas pelo querelado, no dia 24.08.2022, o querelante é expressamente ofendido, pelo menos três vezes, ao ser chamado de ‘miliciano’, ‘seu merda’ e ‘miliciano vagabundo’. 



    Não satisfeito em praticar as ofensas do dia 24 de agosto, o querelado proferiu novos ataques à honra do querelante no dia 27 de agosto de 2021, desta vez, chamando o querelante de ‘esse merda’ e ‘um bosta’, conforme se observa da captura de tela com o tuíte publicado pelo Deputado, que pode ser visualizado através do link: 



     https://mobile.twitter.com/AndreJanonesAdv/status/1563632432129138691 



    [...]



    A tipicidade das condutas injuriosas praticadas pelo querelado é delineada de forma objetiva no artigo 140 do Código Penal, nos seguintes termos: 



    ‘Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro’ 



    Os três tuítes publicados não deixam pairar sombra de dúvida da vontade explícita (DOLO) do querelado em macular à imagem e a honra do querelante. 



    Como se sabe, a tutela da honra da pessoa sob seu aspecto subjetivo é o que a norma penal pretende assegurar ao tipificar a conduta praticada pelo querelado, repreendendo o ato que resulta na simples ofensa contra a dignidade ou o decoro de qualquer pessoa. 



    É importante destacar que o querelante não deu qualquer motivo ou mencionou o nome do querelado, o que demonstra que as publicações injuriosas foram meticulosamente direcionadas para açoitar a honra – direito fundamental da personalidade (artigo 5º, X, CRFB) – do querelante. 



    Com intuito de tentar compreender o doloso ataque contra a sua honra, o querelante não localizou na internet qualquer indício que pudesse auxiliar no esclarecimento sobre a motivação para tais ofensas.



    [...]



    Assim, considerando que o querelado agiu de forma livre, consciente com o nítido propósito de atacar a honra (subjetiva) do querelante ao afirmar que este seria ‘miliciano’, ‘merda’ e ‘miliciano vagabundo’, ‘esse merda’ e ‘um bosta’, em três publicações diferentes e de forma reiterada, não resta a menor dúvida de que o querelado cometeu o crime de injúria, cinco vezes.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    Sublinhou, ainda, a grande repercussão ocasionada pelo ato ilícito, potencializada pela utilização das redes sociais, o que lhe causou sérios prejuízos pessoais. 



    Diante disso, pede o seguinte: 



    “[...] 



    a) seja o querelado notificado, na forma do artigo 4º da Lei 8.038/90, para, querendo, apresentar sua resposta no prazo legal; 



    b) seja intimado o Ministério Público para que se manifeste acerca do recebimento da presente Ação Penal Privada; 



    c) em seguida, depois de recebida a Queixa-Crime por esse Tribunal, que seja julgada procedente a pretensão acusatória, para condenar o querelado nas penas previstas pelo artigo 140 do Código Penal, por três vezes, acrescido do aumento de pena previsto no artigo 141, inciso III, do mesmo Codex Repressivo;



    d) seja fixado o valor mínimo para reparação dos danos causados pelos crimes praticados pelo querelado, na forma do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, cujo parâmetro, de acordo com a Jurisprudência pátria, é de R$ 20.000,00;



    e) seja condenado o querelado ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como ao pagamento dos honorários de sucumbência a serem arbitrados na forma da lei.“ (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



    Na sequência, determinei a notificação pessoal do querelado para, assim querendo, oferecer resposta à queixa-crime, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 e do art. 233 do Regimento Interno do STF (e-doc. 8).



    No entanto, foram infrutíferas as tentativas de notificação do querelado (e-docs. 10 e 18).



    O querelante propugna agora a notificação, por meio eletrônico: 



    “CARLOS NANTES BOLSONARO, já devidamente qualificado nos autos da Ação Penal Privada que move em face do Deputado Federal ANDRÉ LUIZ GASPAR JANONES, vem, por intermédio do seu patrono, requerer a Vossa Excelência que a decisão proferida em 31 de agosto (e-doc. 8) seja cumprida através dos meios eletrônicos do querelado já informados nos autos. 



    Endereço eletrônico da Câmara dos Deputados: dep.andrejanones@camara.leg.br; e 



    Endereço eletrônico pessoal utilizado para receber intimações/notificações da Justiça Eleitoral: andrejanones.adv@gmail.com 



    Além dos endereços eletrônicos mencionados acima, requer-se que o envio da notificação através do aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) instalado na linha de celular nº (34) 997117350.” (e-doc.20)



     



    É o breve relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que as ações penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal são regidas pela Lei 8.038/1990, assim como pelas normas do Regimento Interno do STF, que, respectivamente, assim dispõem:



    “Art. 4º da Lei 8.039/1990. Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.



    § 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.



    § 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.”



    “Art. 233 do RISTF. O Relator, antes do recebimento ou da rejeição da denúncia ou da queixa, mandará notificar o acusado para oferecer resposta escrita no prazo de quinze dias. 



    §1º A notificação será feita na forma da lei processual penal. 



    § 2º Com a notificação, será entregue ao acusado cópia da denúncia ou queixa, do despacho do Relator e dos documentos por este indicados. 



    §3º Se desconhecido o paradeiro do acusado, será este notificado por edital, com o prazo de cinco dias, para que apresente a resposta prevista neste artigo.” 



    Nessa linha, o Código de Processo Penal fornece disciplina semelhante para as hipóteses de citação, em que prepondera o caráter pessoal do ato processual como regra ou, em caso de não localização do réu, a citação por edital (arts. 351 a 369).



    Assim, à míngua de previsão legal expressa para a notificação por meios eletrônicos nas ações penais de competência originária do STF, acrescido, outrossim, pelo fato de que ainda não foram esgotados todos os meios para localização do querelado, reputo descabida a notificação nos endereços eletrônicos ou por aplicativo de WhatsApp.



    Isso posto, indefiro o pedido formulado pelo querelante, o qual deverá ser intimado, na pessoa do advogado constituído, para fornecer os meios e as informações necessárias para o cumprimento da decisão proferida em 31 de agosto de 2022 (e-doc. 8). Prazo 10 dias. 



    Intime-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator